Tribunal: STF
Processo: ADI 1543
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-19
Data de publicação: 1997-03-19

Ementa:
PENSÃO - POLICIAL MILITAR - VALOR. Mostra-se
conflitante com a Carta da República preceito de lei local que
limita a pensão por morte de policial militar a 70% da remuneração
que servia de base à contribuição previdenciária do servidor (§ 5º
do artigo 40 da Constituição Federal). Isso ocorre relativamente à
parte final do caput do artigo 124 da Lei Complementar nº 53/90, com
a redação imprimida pela Lei Complementar nº 68, de 8 de julho de
1993, ambas do Estado do Mato Grosso do Sul. Relevância do pedido e
risco de manter-se com plena eficácia a norma devidamente
configurados.